Tribunal: STF
Processo: HC 201819
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Kaue Rocha Silva em favor de Jonatan Oliveira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 610.154/SP (evento 4).
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços da Defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta delitiva, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Acresça-se que a condenação está amparada em elementos probatórios – depoimento de policiais e confissão extrajudicial –, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais se mostraram suficientes para escorar a condenação, de forma que, a desconstituição do julgado implica, por certo, em revisão fática, o que como dito alhures, é impossível na via estreita do writ.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Requer, em medida liminar, “o sobrestamento da ação penal, autorizando que o paciente aguarde em regime semiaberto até o julgamento definitivo da ordem”. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta imputada ao acusado, bem como ‘que seja procedida a revaloração dos elementos de convicção amealhados.’
    É o relatório.
    Decido.
    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “a condenação está amparada em elementos probatórios – depoimento de policiais e confissão extrajudicial –, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais se mostraram suficientes para escorar a condenação, de forma que, a desconstituição do julgado implica, por certo, em revisão fática, o que como dito alhures, é impossível na via estreita do writ ”.
    Na linha do ato dito coator, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Nesse contexto, “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante” (RHC 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe 28.11.2019); “A apreciação da alegação de o Paciente não ser traficante, mas usuário, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 134.755/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.6.2016); e “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Nesse aspecto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à questão trazida aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora